Tribunal: STF
Processo: RE 1020119
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Compete à Justiça comum o julgamento de ação de improbidade movida pelo Ministério Público Estadual, ainda que a pretensão de ressarcimento seja verba de natureza trabalhista. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.